Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que concedeu ao apenado 40 dias de remição de pena em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 (ENEM), mesmo tendo ele concluído o ensino médio anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena, com base no art. 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ n. 391/2021, a apenado que obteve aprovação parcial no ENEM, ainda que já tenha concluído o ensino médio anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo visa à reeducação e ressocialização do apenado, recompensando o esforço pessoal e promovendo o comprometimento com atividades intelectualmente produtivas.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 reconhece expressamente o direito à remição em caso de aprovação no ENEM, mesmo quando os estudos são realizados de forma autônoma e sem vínculo regular com instituições de ensino no interior do sistema prisional.
5. A Portaria MEC n. 468/2017 revogou a certificação de ensino médio via ENEM, mantendo o exame apenas como instrumento de acesso à educação superior, mas não retirou sua utilidade para fins de remição pela via da autodisciplina e esforço demonstrado.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aprovação parcial no ENEM, ainda que posterior à conclusão formal do ensino médio, constitui fato gerador autônomo para fins de remição, sem configurar bis in idem, por exigir novo esforço intelectual.
7. O caso concreto demonstra aprovação do apenado em duas áreas do conhecimento no ENEM/2024, legitimando o reconhecimento da remição proporcional (40 dias), conforme critérios fixados pelo STJ e pelo CNJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o e parágrafo único; Portaria MEC n. 468/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.3.2025, DJEN 19.3.2025.